Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 98, §2o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO.
1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista.
2. Nos termos da Súmula n.o 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede.
4. Da mesma forma, o artigo 98, §2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que é competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual.
5. Recurso conhecido e provido.